Tribunal: TJDFT
Processo: 0717786-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717786-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A.contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados, ao fundamento de que compete à parte autora indicar a localização do veículo. Nas razões do agravo, o recorrente esclarece que, deferida a liminar de busca e apreensão, o bem objeto da ação não foi localizado no endereço fornecido nos autos, sendo também desconhecido o paradeiro da parte ré, “em que pesem os esforços envidados pelo credor na tentativa de localização de novos endereços”. Alega, em apertada suma, que diante do esgotamento de todos os meios para localizar o devedor, que não atualizou o endereço fornecido no contrato, em ofensa ao princípio da boa-fé, requereu a consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, medida que deve ser deferida, conforme já consagrado na jurisprudência. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de extinção do feito, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a realização de pesquisas conforme requerida. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo, apesar das alegações do Banco agravante. De fato, da análise dos autos principais, verifica-se que o Banco requereu a consulta aos sistemas eletrônicos “a fim de se obter o endereço atualizado do requerido para citação, visando a continuidade das diligências para a localização do paradeiro do veículo”, conforme consta na petição de id 91417225 dos autos principais n. 0706565-32.2021.8.07.0001. Ocorre que o agravante desconsidera que, na ação de busca e apreensão, conforme dispõe o Decreto-Lei n. 911/69, a citação da parte ré somente ocorre após a localização e apreensão do veículo objeto da ação, razão pela qual, inclusive, é facultada ao credor a conversão da ação em feito executivo, quando as tentativas de localização do bem se mostram infrutíferas. Por certo, cabe ao requerente, por imposição legal, indicar os dados necessários à localização do veículo que se pretende apreender, de modo a viabilizar o cumprimento da medida liminar que já foi deferida, para só então efetivar-se a citação do devedor. Da análise do feito principal, apesar da alegação do banco agravante de ter empreendido várias tentativas no intuito de localizar o paradeiro da parte agravada, verifica-se que não foi realizada qualquer diligência com este fim, restringindo-se o banco a requerer a pesquisa aos sistemas informatizados após a única tentativa frustrada de apreensão do veículo no endereço declinado na inicial. Dessa forma, considerando que o processo se encontra em fase inicial e que não houve qualquer esforço do banco na busca de endereços a fim de viabilizar a apreensão do veículo litigioso, entendo inexistir, por ora, motivo que justifique a concessão da medida liminar requerida. A matéria será resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se as informações ao Juízo. Fica dispensada a intimação da parte agravada para responder ao recurso, porque não há endereços viáveis para tal fim. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 04 de junho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator